Tribunal: TJDFT
Processo: 0736887-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736887-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA GONCALVES BRAZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão do reajuste aplicado pela agravada. A agravante sustenta ter contratado plano de saúde da agravada em 15.12.2017 e que, decorridos quase cinco (5) anos desde a data de adesão, o valor da mensalidade teve reajuste de quase cento e sessenta por cento (160%). Afirma que a soma dos reajustes aplicados à sua mensalidade é cinco (5) vezes maios do que o determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende a abusividade dos índices de reajustes adotados pela agravada e a necessidade de suspensão dos reajustes excessivos. Tece considerações sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre os planos de saúde coletivos por adesão. Requer a concessão da gratuidade de justiça e de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. A agravante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência e apresentou petição e documentos (id 41422569, 41422576, 41422577, 41422579). Brevemente relatado, decido. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Não evidenciada a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1364568, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021). A única documentação apresentada pela agravante foi a situação das declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), o que não é hábil para comprovar que a sua situação se compatibiliza com os destinatários do benefício pleiteado. A ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência permite concluir que a agravante não se insere em situação socioeconômica compatível com o destinatário da gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator